Tribunal: TJES
Processo: 5003353-48.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003353-48.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEUZA FERREIRA ROCHA JANUARIO DA SILVA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. SUFICIÊNCIA DAS FATURAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. VÍNCULO JURÍDICO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos de ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de débito oriundo de cartão de crédito, no valor de R$ 25.676,50.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência do contrato escrito implica inépcia da petição inicial; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança; e (iii) determinar se as faturas de cartão de crédito e documentos correlatos são suficientes para comprovar a relação jurídica e a existência da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial atende ao art. 320 do CPC, pois é instruída com documentos aptos a demonstrar a existência da relação jurídica e a origem do débito, sendo desnecessária a juntada do contrato para o regular processamento da ação de cobrança.

4. Faturas de cartão de crédito, histórico de transações, demonstrativos de encargos e ficha do cliente constituem prova documental suficiente do vínculo mínimo entre as partes e da dívida alegada, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

5. A pretensão de cobrança fundada em dívida de cartão de crédito submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

6. O termo inicial do prazo prescricional ocorre a partir do vencimento da obrigação inadimplida, inexistindo prescrição quando a ação é ajuizada antes do transcurso de cinco anos.

7. Compete ao autor a prova do fato constitutivo do direito, ônus devidamente cumprido, cabendo ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ação de cobrança fundada em dívida de cartão de crédito prescinde da juntada do contrato quando instruída com faturas e documentos capazes de demonstrar o vínculo jurídico e a existência do débito.

2. A pretensão de cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito submete-se ao prazo prescricional quinquenal, cujo termo inicial é o vencimento da obrigação inadimplida.

3. Cumpre ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, não bastando alegações genéricas de inexistência da dívida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003353-48.2022.8.08.0048

APELANTE:
CLEUZA FERREIRA ROCHA JANUÁRIO DA SILVA

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S.A.

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLEUZA FERREIRA ROCHA JANUÁRIO DA SILVA
contra a r. sentença proferida no Id 17757424 pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES na
ação de cobrança
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S.A,
que julgou procedentes os pedidos elencados na inicial para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$ 25.676,50 (vinte e cinco mil seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos) relativo ao débito cobrado.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Em suas razões recursais, a apelante defende, preliminarmente, a inépcia da inicial, diante da ausência do contrato celebrado para demonstrar a legitimidade dos valores postulados.

O artigo 320 do Código de Processo Civil prevê que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, o que foi devidamente cumprido pela apelada, ao acostar elementos que indicam a relação jurídica existente entre as partes e a origem da sua causa de pedir e do seu pedido.

Diante disso, a existência do cadastro do cartão de crédito e das faturas que contêm o valor total, demonstrativo das transações, resumo dos lançamentos e encargos financeiros, são suficientes para fundamentar a ação de cobrança.

Assim, entendo que os referidos documentos juntados à inicial são perfeitamente capazes de comprovar a mínima relação entre as partes, eis que a apresentação de poucos documentos na petição inicial não constitui fator que impossibilita o prosseguimento do feito ou evidencia irregularidade impeditiva do julgamento do mérito, notadamente porque as questões trazidas podem ser comprovadas ao longo da instrução processual, além de o vínculo mínimo entre as partes já ter sido devidamente evidenciado.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

[...]
Para o recebimento da petição inicial em ação de cobrança, basta a verossimilhança da relação jurídica entre a instituição financeira e o consumidor, bem como a existência de dívida decorrente da utilização de cartão de crédito, não sendo necessária a apresentação exaustiva de todos os detalhes exigidos pela referida resolução.
No caso concreto, a apelante instruiu a petição inicial com documentos suficientes a indicar o vínculo contratual entre as partes e a existência de dívida, tais como histórico de faturas, ficha do cliente e ficha de atualização de cálculo, atendendo aos requisitos mínimos exigidos para a propositura da demanda. A apresentação de faturas com discriminação de compras e a existência de pagamentos mensais reiterados reforçam a plausibilidade da relação jurídica e da dívida alegada, sendo prescindível a juntada de outros documentos adicionais para a admissibilidade da ação. lV. Dispositivo e tese recurso provido (TJES; AC 5003775-26.2022.8.08.0047; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relª Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Publ. 05/05/2025;
grifei
).

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

A apelante sustenta, ainda, a ocorrência da prescrição, afirmando inexistir prova de que o último pagamento tenha ocorrido em data inferior a cinco anos do ajuizamento da demanda.

Dentro desse cenário fático, vê-se que a cobrança se fundamenta em dívida de cartão de crédito, incidindo sobre a hipótese o prazo prescricional quinquenal do artigo do inciso I do parágrafo 5
o
do artigo 206 do Código Civil, vejamos:

[...] 2.
De acordo com o artigo 206, §5o, I, do Código Civil, o prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívida fundada em contrato de cartão de crédito é quinquenal.
(AgInt no AREsp n. 1.600.981/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020.)

Nesse caso, a Corte Superior definiu ainda que, nessa modalidade de dívida, o termo inicial do prazo prescricional incide a partir do dia do vencimento da obrigação, destaca-se:

[...] 3.
O termo inicial para a fluência do prazo prescricional da pretensão relativa ao recebimento de crédito concernente à obrigação originária corresponde ao dia seguinte àquele previsto para pagamento do documento particular, quando, então, se pode cogitar inércia por parte do credor.
4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.225.929/GO, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 23/8/2018.)

Em complemento, segundo disciplinam os arts. 240, § 1º e 312, ambos do CPC, a interrupção da prescrição, que se dará com despacho que ordena a citação, retroagirá à data de propositura da ação, sendo esta data aquela em que a petição inicial for protocolada.

Na hipótese, constato que a última fatura inadimplida apresenta data de vencimento de
10 de abril de 2019
(Id 17757389). Uma vez que a petição inicial foi protocolada no dia
18 de fevereiro de 2022,
não há o que se falar em prescrição da pretensão autoral.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a prejudicial de mérito de prescrição trazida pela recorrente.

É como voto.

DO MÉRITO

Superados tais pontos, a apelante aduz que deve ser reconhecido o vício ante a ausência de documento indispensável à propositura da ação, uma vez que a apelada instruiu a inicial apenas com cópias de faturas e planilha de débito unilateral, que não comprovam os termos pactuados.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Muito bem.
O juízo primevo julgou procedente o pedido autoral para condenar a apelante ao pagamento do débito, considerando que as faturas juntadas pela apelada são elementos suficientes para demonstrar a existência da relação negocial e da dívida.

No caso em exame, depreende-se que, de fato, não houve a apresentação do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, todavia, foram colacionadas as faturas do cartão de crédito (Ids 17757389, 17757390 e 17757391), com o débito cobrado, demonstrativo das transações e as condições gerais da contratação, bem como a Ficha do Cliente (Id 17757388).

Nesse sentido, o art. 373, incisos I e II, do CPC, é claro ao dispor que ao autor recai o dever de provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu cabe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Desta feita, logrou êxito a apelada ao demonstrar o vínculo mínimo com a apelante, uma vez que, apesar da inexistência do contrato, os referidos documentos juntados à inicial são perfeitamente capazes de comprovar a mínima relação entre as partes. Nesse sentido, é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS HÁBEIS À PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A – em liquidação extrajudicial, visando à reforma de sentença que julgou improcedente ação de cobrança, com base no art. 487, I, do CPC. A apelante sustenta que as faturas de cartão de crédito apresentadas são suficientes para demonstrar a dívida e que não há falta de comprovação do negócio jurídico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se as faturas de cartão de crédito são suficientes para embasar a cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Faturas de cartão de crédito, embora não sejam títulos executivos extrajudiciais, são documentos suficientes para indicar a existência de uma relação jurídica e a obrigação de pagar quantia certa, conforme jurisprudência consolidada.
4. A revelia da parte ré induz presunção de veracidade das alegações feitas na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC, desde que os fatos sejam verossímeis e amparados por prova mínima.
5. A documentação apresentada pela apelante, consistente em faturas discriminando transações e encargos financeiros, é suficiente para instruir a ação de cobrança, conforme precedentes deste Tribunal e de outras Cortes.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. (TJES; AC 5001227-54.2022.8.08.0006; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; DJE 18/10/2024;
grifei
).

Em sede de contestação (Id 17757402), a apelante não almejou a produção de provas para desconstituir o alegado pela apelada, mas apenas argumenta genericamente que inexiste dívida ou, se existente, que se restringiria a eventual resíduo de valor irrisório.

Portanto, não prospera a alegação da recorrente de que desconhece os valores dos encargos financeiros e suas condições, porquanto as faturas fizeram menção expressa aos valores, de onde se extrai que a contratante tinha conhecimento.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários de sucumbência em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11 do CPC. Entretanto, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11 do CPC. Entretanto, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente.